Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES.

II - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE ALGUNS RÉUS NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFIRMADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA TODOS OS RÉUS. INSURGÊNCIA DESNECESSÁRIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSE ESPECÍFICO CAPÍTULO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO.

III - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SISTEMA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE PARTE DOS RÉUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO PELO AUTOR. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADORES DE PARTICIPAÇÃO NO CONLUIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE POR OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE. CONTRATO DE INVESTIMENTO ASSINADO EM MOMENTO POSTERIOR À RETIRADA DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.032. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESCINMBIU DA REGRA PROBATÓRIA PREVISTA NO ART. 373, I, DO CPC. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONDENADOS NO ESQUEMA FRAUDULENTO NÃO DEMONSTRADA.

IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Preliminar. Ausência de interesse recursal. Legitimidade passiva ad causam de todos os réus reconhecida na origem. Ausência deinteressedo apelante na postulação de inclusão dos réus no polo passivo. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.

2. Julgados, na origem, parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão do reconhecimento de sistema para a obtenção de vantagem pecuniária conhecido como “pirâmide”, para declarar a nulidade do contrato de sociedade em conta de participação e condenar parte dos réus, de forma solidária, ao ressarcimento do valores investidos pelo recorrente, a extensão da eficácia condenatória da sentença aos demais réus, tal como almeja o recorrente, depende de prova inequívoca do efetivo envolvimento destes nos eventos fraudulentos, o que, a toda evidência, não se verificou na hipótese.

3. A normativa contida no art. 1.032 do Código Civil, ao regular a responsabilidade patrimonial do sócio retirante, dispõe que “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”. Situação concreta em que patente a inaplicabilidade o referido dispositivo legal, mormente se considerado ter sido o contrato objeto da controvérsia celebrado após a exclusão dos réus do quadro societário da pessoa jurídica.

4. Déficit probatório. Deixou de ser acolhida a pretensão ressarcitória em relação a alguns réus porque a atividade probatória desenvolvida nos autos não logrou confirmar a tese inicial de que eles teriam participado do esquema fraudulento de que foi vítima o apelante. Ausentes elementos de convicção que possam conferir elementar grau de certeza à alegação de que os réus não condenados pela sentença recorrida estavam envolvidos nas negociações fraudulentas, imperativo se mostra julgar, quanto a eles, improcedente a pretensão inicial, pois inadmissível atribuir-lhes responsabilidade civil quando os elementos de prova reunidos aos autos sequer atingem o limite do necessário esclarecimento da dúvida razoável quanto à participação deles na prática ilícita. Ademais, a mera possibilidade que deixa dúvida razoável exige prova que minimamente supere essa situação de incerteza, sem o que não tem cabimento impor o dever de indenizar. Participação dos apelados em esquema de pirâmide financeiro não demonstrada. Ônus probatório não atendido pelo autor. Inteligência do artigo 373, I, do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.